Tribunal: TJBA
Processo: 8025356-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025356-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORENA DE OLIVEIRA BAHIA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a procuração apresentada pela parte autora não continha reconhecimento de firma, com base no Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A recorrente argumenta a desnecessidade do reconhecimento de firma, à luz do Código de Processo Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na exigência de reconhecimento de firma na procuração apresentada, dado que o Código de Processo Civil não faz tal exigência.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 105, não exige o reconhecimento de firma para que a procuração seja válida. O mesmo entendimento é corroborado pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), que autoriza o advogado a postular em juízo com procuração assinada sem a necessidade de reconhecimento de firma.

4. Precedentes desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão de extinção, permitindo a continuidade do feito. Tese de julgamento: "A procuração firmada por advogado é válida, independentemente do reconhecimento de firma, conforme inteligência do art. 105 do CPC e do art. 5º da Lei nº 8.906/94."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025356-37.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante LORENA DE OLIVEIRA BAHIA e Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.